Tribunal: TJES
Processo: 0017177-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017177-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: NIP GLOBAL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por CLARO S/A, reformando a sentença para excluir a condenação por danos morais, mas mantendo a condenação por danos materiais. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise de provas que, segundo alega, demonstrariam a configuração do dano moral em razão de falhas na prestação de serviços de telefonia, além de pleitear manifestação expressa sobre dispositivos legais com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das provas relativas à configuração de danos morais; e (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa, adequada e fundamentada a tese relativa à inexistência de danos morais indenizáveis, não se verificando qualquer omissão quanto aos fatos e provas mencionados pela embargante.

4. A manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não é obrigatória quando a decisão expõe, de forma fundamentada, as razões do convencimento do órgão julgador.

5. A interposição de embargos de declaração com objetivo exclusivo de prequestionamento não é admitida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte, sendo suficiente que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, V; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, REsp 1.334.357/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.10.2014; TJES, Ap Cív. 0018859-96.2015.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2023; TJES, Ag Int. 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJES, Ag Int. 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA
em face do v. acórdão de id. 8765108, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por
CLARO S/A
, reformando em parte a r. sentença para excluir a condenação da apelante, ora embargada, ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação pelos danos materiais pleiteados.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre as provas anexadas aos autos que demonstrariam a ocorrência de danos morais, decorrentes da interrupção indevida de serviços essenciais de telefonia, da cobrança indevida de débitos, da suspensão dos serviços e do atraso na entrega de linhas e aparelhos, fatos que configurariam ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Requer, ainda, a manifestação explícita quanto aos seguintes dispositivos legais, para fins de prequestionamento: arts. 14,
caput
e §3º; e 6º, inciso VIII, do CDC; art. 927 do CC; art. 5º, V, da CF; bem como a Súmula 227 do STJ.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincada essa premissa, ao compulsar os autos, verifica-se que a embargante não aventa propriamente vício de omissão, veiculando mero inconformismo em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado quanto à ausência de dano moral indenizável sofrido pela pessoa jurídica ora embargante - tema que foi enfrentado de forma adequada e suficiente, à luz da técnica jurídica e do entendimento jurisprudencial, como se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“Lado outro, em que pese a alegação de que as cobranças e a falha de serviços geraram constrangimento aos funcionários e à empresa (fls. 42, 43, 52, 53), tal fato não é suficiente a ensejar danos morais indenizáveis.

É certo que as pessoas jurídicas são suscetíveis de sofrer dano moral, conforme dicção da Súmula nº 227 do STJ, todavia, é imprescindível que haja provas suficientes de mácula à sua honra objetiva, assim entendida como o rebaixamento de sua credibilidade e sua imagem perante seus clientes e a sociedade de modo geral.

Conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a análise da violação da honra objetiva da pessoa jurídica atrela-se aos seus “
atributos externalizados
, suscetíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial”, ou seja, está “intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Não é, à evidência, o que se infere dos autos, tendo em vista que a apelada não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, no sentido de que os supostos constrangimentos extravasaram o âmbito da própria pessoa jurídica e de seus próprios funcionários e prepostos.

No mesmo sentido, a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça,
in verbis
:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Na hipótese, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o quantum alusivo aos danos morais fixados na origem. II.
“A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)
” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014). III.
In casu, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018859-96.2015.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023)

Assim sendo, não se infere a existência de dano moral indenizável, restando, por conseguinte, prejudicado o exame das razões recursais no que tange à irrazoabilidade do
quantum
indenizatório e à incorreção do índice de juros de mora eleito pela sentença.”

É cediço, ademais, na esteira da farta e firme jurisprudência deste Sodalício, que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide” (Data: 25/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009818-23.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Por fim, em relação ao intuito prequestionador, é cediço que “o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão federal suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)